Tribunal: TJBA
Processo: 8006339-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006339-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

AGRAVADO: V.K. FREIRE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. POSSIBILIDADE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofício à SUSEP, sob o fundamento de inexistência de convênio entre o TJBA e a autarquia. O Agravante sustenta violação ao princípio da efetividade da execução e risco à satisfação do crédito.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é admissível a expedição de ofício à SUSEP para localização de patrimônio do devedor, mesmo na ausência de convênio com o Tribunal.

III. Razões de decidir
A execução tem por finalidade assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, sendo legítimo ao magistrado adotar medidas indutivas e sub-rogatórias para localizar bens do devedor, nos termos dos arts. 139, IV, e 773 do CPC.
Diante do insucesso das diligências ordinárias de localização de bens, é cabível a adoção de medidas extraordinárias, como a expedição de ofício à SUSEP, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese
Recurso provido. Reforma da decisão agravada para determinar a expedição de ofício à SUSEP, como requerido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de convênio entre o Tribunal e a SUSEP não constitui óbice à expedição de ofício judicial para localização de bens do devedor. 2. É admissível a adoção de medidas extraordinárias na execução, como forma de garantir a efetividade da jurisdição.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8006339-47.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A
e, como Agravada,
V.K. FREIRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
DAR
-LHE PROVIMENTO
, nos ter
mos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA